Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-31.2019.8.26.0266
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005029-31.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARCELO SARAIVA VINHOLI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005029-31.2019.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 29484 2/6
VOTO No: 29.484
APELAÇÃO No: 1005029-31.2019.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: RAFAEL VIEIRA PATARA
REEXAME NECESSÁRIO
INTERESSE DE: MARCELO SARAIVA VINHOLI e DELEGADO DE POLÍCIA
DIRETOR DA 101a CIRETRAN ITANHAÉM/SP
CNH. Processo de reabilitação. Decurso do prazo de 12
meses previsto na Resolução CONTRAN 168/2004.
Inadmissibilidade de inativação do processo administrativo.
Incompatibilidade com previsão no Código de Trânsito
Brasileiro. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça.
Reexame necessário desprovido.
Mandado de segurança impetrado por MARCELO SARAIVA
VINHOLI contra ao imputado ao DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 101a
CIRETRAN ITANHAÉM/SP, julgado procedente para permitir a realização do exame
prático sem a necessidade de que faça novo exame médico antes de decorrido o
quinquênio da realização deste (págs. 53/55), porquanto a Resolução utilizada para
restringir a validade ao período de 12 (doze) meses não produz efeito, por contrariar
frontalmente a redação de legislação federal.
Sem recursos voluntários, subiram os autos para reexame
necessário. Sem manifestação do Ministério Público em face do Ato de Racionalização no
313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005029-31.2019.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 29484 3/6
O impetrante ajuizou mandado de segurança para aproveitamento
dos exames de aptidão física, mental, curso teórico e prática, em processo administrativo
instaurado para reabilitação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), negado pelo
impetrado porque extrapolado o prazo de 12 meses previsto na Resolução CONTRAN
168/2004.
A ordem foi concedida na origem (págs. 53/55) e, deveras, entendo
deva ser mantida a r. sentença.
À luz do artigo 263, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, para
reabilitação o infrator deve se submeter a todos os exames necessários à habilitação. Por
outra, dispõe o art. 141 do mencionado diploma:
Art. 141 - O processo de habilitação, as normas relativas à
aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à
autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo
CONTRAN.
O artigo 2o, § 3o, da Resolução CONTRAN no 168/04 preceitua:
Art. 2o - O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir
Ciclomotor - ACC, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH,
solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do
Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou
distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de
habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:
(...)
§ 3o - O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do
candidato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005029-31.2019.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 29484 4/6
Por sua vez, dispõe o Comunicado Diretoria de Habilitação no 03,
de 23 de abril de 20191:
O Diretor de Habilitação do Detran-SP, considerando o disposto no
artigo 2o, § 3o, da Resolução Contran 168/04, comunica que o prazo de
12 meses para conclusão dos processos de habilitação, incluindo
Permissão para Dirigir, Registro de Habilitação Estrangeira, Adição
e/ou Mudança de Categoria, Reinício de Processo (Nova Habilitação) e
Reabilitação de Cassação/Crime, tem como início a data de realização
do Exame de Aptidão Física e Mental ou da Avaliação Psicológica, dos
dois o que for efetivado primeiro, devendo a emissão da PPD/CNH
ocorrer dentro desse prazo.
Dá-se, no entanto, que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê
prazo para encerramento do processo de habilitação, dispondo em seu artigo 147, §2o:
Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames
realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:
(...)
§ 2o O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a
cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de
sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do
examinado.
É dizer, o limite estabelecido por mera resolução mostra-se
incompatível com lei hierarquicamente superior, a implicar restrição de direitos individuais
e a revelar violação a direito líquido e certo do impetrante.
No mesmo sentido, colho recentes julgamentos neste E. Tribunal
de Justiça:
1
http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/detran/comunicado/comunicados%20de%2020
19/79de3940-c02a-4ceb-9b1d-2c52236ef6f6/

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005029-31.2019.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 29484 5/6
MANDADO DE SEGURANÇA Processo administrativo para obtenção
do direito de dirigir veículos Resolução 168 do Contran que limita o
seu prazo em 12 meses Inadmissibilidade Contrariedade ao art. 147,
§ 2o, do CTB, que fixa o prazo de validade dos exames de aptidão física e
mental em cinco anos ou três anos, conforme a idade do habilitante
Sentença concessiva da ordem confirmada
Reexame necessário
desprovido (Reexame Necessário 1003426-38.2016, rel. Des. J. M.
RIBEIRO DE PAULA, j. 26.9.2017).
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança
Prazo para
conclusão do processo de habilitação de veículo para a categoria "B"
Exclusão do sistema e-cnhsp e impedimento de realizar exame prático
para a obtenção da CNH, em decorrência do vencimento do prazo de 12
meses do exame de aptidão física e mental, nos termos do previsto na
Resolução 168/04 do CONTRAN
Inadmissibilidade
Prazo
inaplicável, pois conflitante com o Código Nacional de Trânsito

Sentença concessiva da segurança mantida REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO (Reexame Necessário 1008307-58.2016, rel. Des.
VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 12.9.2017).
Mandado de segurança Processo de habilitação Prazo de doze meses
para conclusão Limitação temporal imposta na Resolução Contran
que não merece subsistir diante da ausência de restrição no Código de
Trânsito Brasileiro Presente demonstração de direito líquido e certo
violado

Recurso
oficial
desprovido
(Reexame
Necessário
1000029-34.2017, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, j. 31.8.2017).
Dessarte, evidenciado ser mesmo situação violadora de direito
líquido e certo da impetrante, mostra-se escorreita a concessão da segurança, e, com essas
observações, entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de seus próprios
fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão controvertida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1005029-31.2019.8.26.0266 - Itanhaém - VOTO No 29484 6/6
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator